Tribunal: TJSP
Processo: 1009472-62.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Ação de rescisão contratual com devolução de valores – Sentença de rejeição do pedido inicial – Irresignação do autor que aduz ser caso de resolução do contrato com devolução de 90% do montante pago – Descabimento – Distrato extrajudicial formalizado entre as partes – Contrato que não tem mais eficácia – Proibição de "venire contra factum proprium" – Sentença

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Ação de rescisão contratual com devolução de valores – Sentença de rejeição do pedido inicial – Irresignação do autor que aduz ser caso de resolução do contrato com devolução de 90% do montante pago – Descabimento – Distrato extrajudicial formalizado entre as partes – Contrato que não tem mais eficácia – Proibição de "venire contra factum proprium" – Sentença mantida – Recurso improvido.